Tribunal: STJ
Processo: 5109496-63.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967093 - RS
(2025/0223613-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAGRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVANTE
: C.R.V.O. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
AGRAVANTE
: ORIVALDO JOSE GOLDANI
AGRAVANTE
: ROSELI KAUER GOLDANI
AGRAVANTE
: VINICIUS KAUER GOLDANI
ADVOGADOS
: SIMONE FALEIRO DE QUADROS - RS051874
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia decorre de embargos à execução nos quais foi indeferido efeito
suspensivo. No recurso especial, alegou-se violação dos arts. 300, 919, § 1o, e
1.019, I, do CPC, sustentando o preenchimento dos requisitos para suspender a
execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se
é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução por preenchimento
cumulativo dos requisitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
Documento eletrônico VDA54870010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 40bb2b2f-6375-4503-b579-ac4d79208bf7

5. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento
cumulativo dos requisitos previstos no
§ 1o, do CPC. Incidência da
art. 919,
Súmula n. 83 do STJ.
6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
7. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7
do STJ. 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ)”.
CPC,
§ 1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
art. 919,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.097.861/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/9/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.292.757/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/8/2023;
AREsp n. 2.020.909/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/8/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.793.307/SP,
julgado em 3/5/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 40bb2b2f-6375-4503-b579-ac4d79208bf7

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 40bb2b2f-6375-4503-b579-ac4d79208bf7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967093 - RS (2025
/0223613-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAGRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVANTE
: C.R.V.O. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
AGRAVANTE
: ORIVALDO JOSE GOLDANI
AGRAVANTE
: ROSELI KAUER GOLDANI
AGRAVANTE
: VINICIUS KAUER GOLDANI
ADVOGADOS
: SIMONE FALEIRO DE QUADROS - RS051874
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia decorre de embargos à execução nos quais foi indeferido efeito
suspensivo. No recurso especial, alegou-se violação dos arts. 300, 919, § 1o, e 1.019,
I, do CPC, sustentando o preenchimento dos requisitos para suspender a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se é
possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução por preenchimento
cumulativo dos requisitos.
Documento eletrônico VDA53690453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: 6a5b631b-f03a-4b3f-a450-81f4acbd97f0

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual a atribuição
de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo
dos requisitos previstos no
§ 1o, do CPC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
art. 919,
6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n.
7 do STJ.
7. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tese de julgamento:
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2.
A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ.
3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do permissivo
c
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ)”.
CPC,
§ 1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
art. 919,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.097.861/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
16/9/2024;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.292.757/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
14/8/2023;
AREsp n. 2.020.909/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/8/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.793.307/SP,
julgado em 3/5/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SAGRES COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA. e OUTROS contra a decisão da Presidência de fls. 521-
522, que não conheceu de agravo em recurso especial com fundamento na
Documento eletrônico VDA53690453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: 6a5b631b-f03a-4b3f-a450-81f4acbd97f0

incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, ante a ausência de impugnação
específica ao fundamento de aplicação das Súmula n. 7 e 83 do STJ.
Os agravantes sustentam que o óbice sumular não deve ser aplicado, pois
todos os fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram
suficientemente impugnados, incluindo aquele relacionado à inadmissibilidade pela
aplicação das Súmula n. 7 e 83 do STJ.
Requerem seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso
(fls. 564-566). Requer a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo em recurso especial evidenciam que o óbice
mencionado na decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi expressamente
impugnado (fls. 487-495).
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
art. 259,
.
fls. 521-522
Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise das
razões do recurso especial.
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de embargos à execução de título extrajudicial.
Decisão proferida em primeira instância indeferiu o pedido de concessão
de efeito suspensivo aos embargos à execução (fls. 6-7).
Documento eletrônico VDA53690453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: 6a5b631b-f03a-4b3f-a450-81f4acbd97f0

Interposto agravo de instrumento, o Tribunal
negou provimento ao
a quo
recurso (fls. 176-178 e 263-266).
Sobreveio recurso especial em que se alega dissídio jurisprudencial e
violação dos arts.
919, § 1o, 1.019, I, do CPC, afirmando estarem presentes os
300,
requisitos para suspender a execução.
II - Arts. 300, 919, § 1o, 1.019, I, do CPC
Consoante orientação desta Corte Superior, somente é possível atribuir
efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os
requisitos estabelecidos no
§ 1o, do CPC: a) requerimento do embargante;
art. 919,
b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação;
e d) garantia do juízo.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.097.861/RJ,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt
16/9/2024,
18/9/2024;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.292.757/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
14/8/2023,
16/8/2023;
AREsp n. 2.020.909/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
26/8/2022;
AREsp n. 1.793.307/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/5/2021,
6/5/2021.
No caso em análise, as instâncias de origem, soberanas na análise do
conjunto fático-probatório dos autos, concluíram não estarem presentes os requisitos
para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Destacaram que a
execução não se encontra suficientemente garantida e que não há, em análise
preliminar, elementos suficientes de perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.
Documento eletrônico VDA53690453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: 6a5b631b-f03a-4b3f-a450-81f4acbd97f0

Confira-se, a propósito, trecho do acórdão do agravo de instrumento (fls.
263-264):

Quanto ao mérito do agravo de instrumento, propriamente dito, insurge-se a
parte embargante/executada, ora agravante, contra a decisão que indeferiu a atribuição
de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial opostos contra a
exequente/agravada, sob o argumento de que não estariam preenchidos os requisitos
para concessão da tutela de urgência.
De acordo com o disposto no
§1° do CPC1, o juízo poderá, a
art. 919,
requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
A norma que daí exsurge, dita o seguinte: a regra é o recebimento dos embargos
à execução apenas no efeito devolutivo.
Ademais, de acordo com a lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO
NEVES, “além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a
qualquer momento do procedimento dos embargos, o legislador exige a comprovação
dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória”. Assim, “a justificativa
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução poderá, portanto, ser a
tutela de urgência, sendo irrelevante se antecipada ou cautelar, já que os requisitos
para a concessão de ambas são os mesmos: a comprovação de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”.
Observe-se, portanto, que apenas em hipóteses extraordinárias o Juiz poderá
atribuir o efeito suspensivo ao processo incidente, desde que presentes relevantes
fundamentos (“probabilidade do direito” ínsita à tutela provisória) e se realizada a
garantia do débito por penhora, depósito ou caução suficiente.
Importante salientar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a
ausência de qualquer deles proíbe a concessão de efeito suspensivo aos embargos do
devedor.
No caso, não restou implementada a garantia do juízo nos autos da ação
executiva, conforme também destacou o julgador a quo em sua decisão agravada,
mostrando-se inviável a pretendida atribuição de efeito suspensivo aos embargos, por
força do
§1o, do CPC. [...]
art. 919,
Outrossim, a mera alegação de que o prosseguimento da execução poderá causar
danos em razão da vultosa quantia, de eventual ausência de liquidez e certeza do título
ou, ainda, abusividade na cobrança levada a efeito, por si só, não tem o condão de
autorizar o deferimento do efeito suspensivo postulado, mormente quando sequer há
garantia do juízo, como sucede no presente caso.
Documento eletrônico VDA53690453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: 6a5b631b-f03a-4b3f-a450-81f4acbd97f0

Além disso, quanto a alegação de que foram indicados diversos imóveis, todos
gravados com hipoteca em nome do credor, para fins de garantir o débito exequendo,
importante registrar que, a despeito da existência de hipoteca, não houve efetivamente
a penhora desses imóveis, sendo que muitos, inclusive, já foram indicados para
garantia de outros débitos que a executada possui.
Registra-se, ainda, que não se pode confundir a existência de hipoteca, isto é,
garantia real, com penhora, razão pela qual inviável, nesse momento, a suspensão
pretendida pela parte agravante.
À vista disso, considerando que para o deferimento da suspensão da execução é
indispensável o preenchimento dos requisitos previstos no
§ 1, do CPC, de
art. 919,
forma cumulativa, e que tal exigência não restou cumprida pela agravante quando da
oposição dos presentes embargos à execução, tenho por manter a decisão que indeferiu
tal pleito na origem.

Observa-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, pela
impossibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução na ausência
cumulativa dos requisitos legais necessários, está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, atraindo, no ponto, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que a orientação quanto à inadmissibilidade de recurso quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida aplica-se
não somente aos fundamentos de interposição pela alínea
, mas também aos
c
fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
no

28/11/2022,

5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.729.384/PR,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
28/11/2022,
30/11/2022
REsp n. 2.026.907/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
.
16/3/2023)
Por outro lado, sendo manifesto o caráter factual das premissas adotadas,
alterar a convicção firmada pelo Tribunal
para avaliar se juízo foi
a quo
suficientemente garantido, ou se há probabilidade do direito ou receio de dano
Documento eletrônico VDA53690453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: 6a5b631b-f03a-4b3f-a450-81f4acbd97f0

irreparável, seria imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é
inviável em recurso especial, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.097.861/RJ,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt
16/9/2024,
18/9/2024;
no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
AREsp n. 2.075.891/MS,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/3/2023,
16/3/2023;
AREsp n. 2.180.232/MG,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
15/3/2023;
AREsp n. 2.020.909/PR,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
15/8/2022,
26/8/2022;
AREsp n. 2.029.875/RJ,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
18/8/2022;
AREsp n. 1.793.307/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/5/2021,
6/5/2021;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.291.685/SP,
Turma, julgado em
DJe de
18/3/2019,
21/3/2019.
Quanto ao apontado dissídio, registre-se que, para a interposição de
recurso especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Documento eletrônico VDA53690453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: 6a5b631b-f03a-4b3f-a450-81f4acbd97f0

Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional igualmente impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Diante do julgamento, fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53690453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: 6a5b631b-f03a-4b3f-a450-81f4acbd97f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.093 / RS
Número Registro: 2025/0223613-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50200291320228210015 51094966320238217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAGRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVANTE : C.R.V.O. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
AGRAVANTE : ORIVALDO JOSE GOLDANI
AGRAVANTE : ROSELI KAUER GOLDANI
AGRAVANTE : VINICIUS KAUER GOLDANI
ADVOGADOS : SIMONE FALEIRO DE QUADROS - RS051874
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAGRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVANTE : C.R.V.O. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
AGRAVANTE : ORIVALDO JOSE GOLDANI
Documento eletrônico VDA54845122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 66fb5928-a27d-46ac-b084-37c7bbdbe129

AGRAVANTE : ROSELI KAUER GOLDANI
AGRAVANTE : VINICIUS KAUER GOLDANI
ADVOGADOS : SIMONE FALEIRO DE QUADROS - RS051874
CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
FLAVIO RESMINI FILHO - RS064905
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 66fb5928-a27d-46ac-b084-37c7bbdbe129